Tribunal: CARF
Processo: 19515.000031/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000031/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.777 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL OMEGA DE PRODUTOS PARA AVICULTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica,
caracteriza omissão de receita.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS. COFINS. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão aos tributos decorrentes de
lançamentos reflexos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de 75% incidente sobre o crédito tributário constituído por
lançamento de ofício por expressa previsão legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
Sobre os créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil incidem juros de mora calculados com base na taxa SELIC, inclusive
sobre a multa de ofício. Súmulas CARF nos 4 e 108.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza o cerceamento do direito de defesa, se as decisões foram
proferidas por pessoa competente e a contribuinte teve ampla oportunidade de
exercer o seu direito de defesa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000031/2007-73
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.777 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000031/2007-73

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.777 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000031/2007-73

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-24.433 – 7a
Turma da DRJ/SP1, de 25 de fevereiro de 2010.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (PIS, Cofins e CSLL), devidos no ano-calendário 2002, após
ter sido configurada a omissão de receitas decorrente de pagamentos efetuados a pessoas
jurídicas, que não foram contabilizados nos livros fiscais.
A exigência tributária totalizou R$ 213.838,88, incluídos principal, multa de
ofício (75%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
63.345,65
Contribuição para o PIS/Pasep
20.708,45
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
95.578,28
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
34.206,50
TOTAL
213.838,88
A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada em sua Impugnação e
decidiu pela sua improcedência, mantendo o crédito tributário integralmente.
Segue a ementa do Acórdão:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam omissões de receitas os pagamentos efetuados pela pessoa jurídica não escriturados
em seus livros contábeis.
CSLL, PIS e COFINS.
O decidido quanto ao lançamento do IRPJ deve nortear a decisão acerca dos lançamentos
decorrentes, tendo em vista que decorrem dos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 31/05/2010 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 18/06/2010 (fls. 299 a 312), com suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
a) que a validade do auto de infração dependeria de um aprofundamento na
investigação dos elementos de prova produzidos pela autoridade fiscalizadora;
b) que o Relator não teria analisado “de forma contundente o apresentado pela
Recorrente em sua impugnação, além de ter repisado tão somente o artigo 528 do
RIR descrito no AIIM pelo Sr. Agente Fiscal”;
c) que a origem das compras das mercadorias seria comprovada pelas declarações dos
anos anteriores;
d) que a multa de oficio aplicada na presente autuação representa confisco e fere os
princípios da razoabilidade, isonomia e proporcionalidade. Cita doutrinadores e
jurisprudência dos tribunais superiores;
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.777 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000031/2007-73

e) que se aplica ao caso a multa de mora de 20%, prevista no art. 59, da Lei no 8.383,
de 30 de dezembro de 1991 e que deve ser aplicada a lei mais benéfica, nos termos
do art. 106 e 112 do CTN;
Por outro lado, vale notar que o art. 59, da Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
prescreve que os tributos e contribuições que não forem pagos até a data do vencimento,
ficarão sujeitos à multa de mora de vinte por cento (...).
(...)
Analisando o Código Tributário Nacional e os comandos expressos nos artigos 106 e
112, claramente verifica-se, que a intenção das referidas normas é no sentido de que a
lei mais benéfica deve ser sempre aplicada ao contribuinte.
(...)
Assim, patente que a aplicação da multa na proporção cobrada deve ser reduzida na
forma acima estabelecida, sendo esta aplicada no máximo em 20% (vinte por cento)
sobre qualquer pretenso tributo exigido.
f) que a taxa SELIC seria ilegal, por estar disposta em resoluções do Banco
Central e não em lei e que deveria ser aplicada a taxa prevista no §l° do art.l6l
do CTN.
Ao final, requer:
Ante o exposto, requer seja DADO PROVIMENTO ao presente RECURSO para fins de
declarar a NULIDADE DO AIIM, para fins de cancelar a exigência fiscal, posto que
restou demonstrado que o ingresso dos recursos financeiros para a compra das
mercadorias, estão declarados na DIPJ dos anos anteriores em poder do Fisco, excluindo
por conseguinte os demais encargos cobrados.

É o relatório.

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.777 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000031/2007-73

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 31/05/2010 do Acórdão no 16-24.433 –
7a Turma da DRJ/SP1, de 25 de fevereiro de 2010, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
18/06/2010, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa, regularmente constituído, em
conformidade com os documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar. Cerceamento do Direito de Defesa. Inocorrência
Preliminarmente, a contribuinte questiona a validade do auto de infração (“a
fiscalização não teria se aprofundado na investigação, nem produzido provas”) e alega que a DRJ teria
meramente mencionado a fundamentação do auto de infração, sem analisar “de forma contundente o
apresentado pela Recorrente em sua impugnação”.
Primeiramente, cabe ressaltar que as decisões passíveis de nulidade no processo
administrativo fiscal são as realizadas por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, nos termos do art. 59, II, do PAF (Decreto 70.235/72).
No caso em análise, tanto o Auto de Infração como o Acórdão da DRJ foram emitidos
por pessoa competente.
O detalhamento do crédito tributário, descrito no Termo de Verificação Fiscal
permite identificar o motivo do lançamento, a base de cálculo utilizada, a alíquota aplicada e a
fundamentação legal utilizada.
No relatório do Acórdão da DRJ também fica claro que a autuação foi mantida
por falta de comprovação da origem dos recursos considerados omitidos.
Logo, tanto o auto de infração quanto o Acórdão da DRJ encontram-se
devidamente fundamentados, uma vez que não havia nada mais a esclarecer, tendo em vista que
o contribuinte não trouxe documentos hábeis a comprovar a escrituração ou a procedência das
receitas consideradas omitidas.
Adicionalmente, da análise das peças de defesa, incluindo o Recurso Voluntário,
percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer
dúvida quanto ao ilícito fiscal que lhe foi imputado.
Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, de modo que rejeito a preliminar de nulidade arguida pela
contribuinte.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.777 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000031/2007-73

Mérito. Omissão de Receitas. Presunção Legal.
O caso em questão, trata da omissão de receitas decorrente de pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas, que não foram contabilizados nos livros fiscais.
No Recurso Voluntario, a contribuinte, repetindo argumentos já apresentados em sede
de Impugnação, informa que os valores apurados estariam comprovados em declarações de anos
anteriores e insurge-se contra a multa de ofício e os juros de mora aplicados com base na taxa Selic.
Não cabe razão à recorrente.
A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica caracteriza a
hipótese de presunção de omissão de receitas, prevista no art. 40 da Lei no 9.430/96:
Falta de Escrituração de Pagamentos
Art.40.A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita.
Verificada a omissão da receita, o art. 528 do Decreto 3.000, 26 de março de 1999
(RIR/99) prevê que o montante omitido será computado para determinação da base de cálculo do
imposto devido e do adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente.
Art.528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no período
de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Conforme “Termo de Verificação Fiscal”, durante a Fiscalização, a contribuinte,
optante pelo lucro presumido, foi intimada a apresentar demonstrativo contendo o detalhamento
de todas as compras efetuadas no ano-calendário de 2002, relativas às operações realizadas com
os principais fornecedores da empresa, e a comprovar os respectivos pagamentos.
Ao mesmo tempo, estes fornecedores foram intimados a apresentar declaração
contendo informações sobre as operações realizadas neste mesmo período (vendas de
mercadorias, produtos e/ou serviços) e os respectivos pagamentos, bem como a disponibilizar
cópias das notas fiscais correspondentes.
Com base nas informações dos fornecedores, identificou-se que os pagamentos
correspondentes a várias notas fiscais não estavam contabilizados na escrituração da interessada.
Intimada (Intimação n° 05) e reintimada (Intimação n° 06) a comprovar a escrituração dos
pagamentos das operações de compras ou a origem dos recursos para as liquidações financeiras
destas compras, a contribuinte não se manifestou.
Diante disso, os autos de infração foram lavrados utilizando como base de cálculo
os valores das notas fiscais cuja origem dos recursos não foi comprovada pela contribuinte.
A contribuinte alega que os valores apurados estariam comprovados em declarações
de anos anteriores.
A propósito, deve ser ressaltado que no lucro presumido, como regra geral, a
pessoa jurídica apura a base de cálculo dos impostos e contribuições pelo regime de
competência. Na época dos fato, a pessoa jurídica poderia adotar o reconhecimento de suas
receitas de venda de bens ou direitos ou de prestação de serviços pelo regime de caixa ou de
competência, observando-se as exigências descritas na IN SRF no 104, de 1998 (revogada pela
Instrução Normativa RFB no 1515, de 24 de novembro de 2014).
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.777 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000031/2007-73

No entanto, pela análise dos documentos anexados aos autos e da tabela constante
do “Termo de Verificação Fiscal”, verifica-se que as notas fiscais, cujos valores foram utilizados
como base de cálculo para a lavratura dos autos de infração, foram emitidas em 2002; seu
vencimento se deu em 2002; e os pagamentos também ocorreram em 2002.
Dessa forma, pode-se concluir que as “compras” efetuadas, não poderiam gerar
receitas referentes a períodos anteriores a 2002, de forma que não poderiam ter sido informadas
em declarações referentes a períodos anteriores.
Destaca-se, ainda, que durante a ação fiscal a contribuinte não apresentou
elementos de sua contabilidade hábeis a comprovar que teria escriturado os pagamentos
referentes às notas fiscais apresentadas pelos fornecedores, e que não foram identificados nos
livros contábeis, nem comprovou a origem dos recursos utilizados para efetuar os respectivos
pagamentos.
Igualmente, tais provas não foram apresentadas com sua Impugnação, nem com o
Recurso Voluntário.
Conforme disposto no inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), a
interessada deve instruir sua defesa (impugnação / recurso voluntário) com documentos que
respaldem suas afirmações:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve trazer aos
autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Diante do exposto, considero que foi correto o procedimento adotado pela
Fiscalização, devendo ser mantido o crédito tributário lançado.

Multa de Ofício.
A impugnante reclama que a multa de oficio aplicada na presente autuação
representa confisco e fere os princípios da razoabilidade, isonomia e proporcionalidade. Cita
doutrinadores e jurisprudência dos tribunais superiores.
Alega, ainda, que caberia a aplicação da multa de mora de 20%, prevista no
art. 59 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e que deveria ser empregada a lei mais
benéfica, nos termos do art. 106 e 112 do CTN;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.777 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000031/2007-73

Primeiramente, quanto ao citado art. 59 da Lei no 8.383, de 1991, além de não se
aplicar ao presente caso, o dispositivo trata de multa moratória, que possui natureza diversa da
multa de ofício. A finalidade primordial da multa moratória é desestimular o cumprimento da
obrigação tributária fora do prazo. Elas são devidas quando o contribuinte recolhe
espontaneamente um débito vencido e não tem caráter punitivo.
A multa de lançamento de ofício, por sua vez, incide sobre o total ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata. Esta multa tem por finalidade punir o contribuinte quando ele não
tiver cumprido espontaneamente, mesmo com atraso, a obrigação tributária, seja ela principal ou
acessória. Esta multa só é aplicada em procedimento de ofício.
No presente caso, foi aplicada a multa de lançamento de ofício, prevista no art. 44,
I da Lei no 9.430, de 1996. Trata-se de penalidade expressamente prevista em lei vigente, não
cabendo ao órgão do Poder Executivo emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de outros aspectos de sua validade, tais como o “caráter confiscatório” ou
a “adequação aos princípios constitucionais”, tratados pela interessada em seu recurso.
De fato, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, deve se limitar a aplicá-la, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e determina a
Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, diante da previsão expressa contida no art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996, deve ser mantido o lançamento da multa de ofício.
Juros de Mora. Taxa Selic.
Quanto ao questionamento sobre a incidência dos juros moratórios, calculados à taxa
Selic, esta matéria encontra-se pacificada no âmbito do CARF, tendo sido objeto das súmulas
CARF nos 4 e 108, cujos enunciados receberam a seguinte redação:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conforme determina o caput do art. 72 do Regimento Interno do CARF, os
enunciado da súmula CARF são de observância obrigatória por parte de seus membros.
Portanto, deve ser mantida a incidência dos juros à taxa Selic sobre o crédito
tributário lançado.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.777 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000031/2007-73

Do lançamento reflexo da CSLL, do PIS e da Cofins.
Nos termos do § 2o do art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o valor
da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da
CSLL, do PIS e da Cofins.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
(...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
De fato, tratando-se de lançamentos reflexos, aplica-se o decidido em relação ao
auto de infração do IRPJ, formalizado com base nos mesmos elementos fáticos.
Correta, portanto, a lavratura dos lançamentos reflexos.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital